Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA FILIADA AO SINDIRETA. APLICAÇÃO. SELIC. MONTANTE CONSOLIDADO. EQUIVALÊNCIA. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O servidor que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, era filiado ao SINDIRETA/DF detém legitimidade para exigir, individualmente, o cumprimento da sentença coletiva julgada procedente em favor do Sindicato.

2. A incidência da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ocorrer sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, consoante previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.